Tribunal: CARF
Processo: 10880.921075/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.921075/2017-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não
se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 123295456, emitido eletronicamente em
07/06/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
26307.38231.151014.1.3.04-4526.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/10/2010, no valor de R$105.084,09.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF acima identificado
foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento,
cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921075/2017-78
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921075/2017-78

novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. Diante do exposto, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o que
se segue:
DO DIREITO
- Das Nulidades do Despacho Decisório
· A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD, sem constar o porquê dessa inexistência.
· A autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado.
· A autoridade administrativa deve obediência à legalidade, como preconizado na
Constituição.
· O processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e deve ser
observada pela autoridade julgadora.
· A Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, e no art. 50, dispõe, entre outros, sobre os
princípios da Legalidade, Motivação e Observância das formalidades.
· Não foram observados os deveres de motivação e fundamentação.
· A autoridade não homologou a compensação por supostamente o crédito não existir.
· Ela não se deu ao trabalho de motivar a decisão, de tal sorte que a empresa está
impedida de promover sua defesa, na medida em que nem sequer sabe o motivo pelo
qual o crédito não existe.
· Torna-se evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem sequer foi
apreciado.
· Para o deslinde da questão, mister seja definido o significado de disponibilidade do
crédito a que afirma a autoridade administrativa.
· Diversas situações acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela inclusão
indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do imposto,
seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de cálculo,
hipóteses que são regulamentadas pela IN 1.300/2012.
· A autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades que
ensejaria a restituição postulada.
· O despacho é totalmente nulo por ausência de motivação.
· A ausência de motivação das decisões importa nulidade do ato praticado, por
preterição do direito de defesa, conforme preleciona o art. 59 da Dec. n.o 70.235, de
1972.
- Do Cerceamento Do Direito De Defesa
· Simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
indisponibilidade do crédito torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito.
· Houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer intimou a
empresa a prestar os esclarecimentos necessários.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921075/2017-78

· Em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está
obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o
alegado, sempre que lhe restar dúvidas.
DO PEDIDO
Ao final, pede-se que sejam acatadas as fundamentações argüidas, a fim de declarar
NULO DE PLENO DIREITO o despacho decisório, pois eivado de vício insanável
decorrente da ausência da exposição dos fundamentos que culminaram a não
homologação da compensação.”
A 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 02-89-301, de 15 de janeiro de 2019, afastando a
nulidade pleiteada.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta, em síntese, a falta de motivação do despacho decisório
e a falta de motivação da decisão da DRJ, pleiteando a nulidade de ambos, por cerceamento do
direito de defesa.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa, mas de
cerceamento do direito defesa por ausência de motivação no despacho decisório e na decisão da
DRJ.
A recorrente não trouxe novos argumentos em relação ao aduzido na manifestação
de inconformidade, se limitando a reiterar a ausência de motivação e, consequentemente, a
nulidade da decisão da DRJ.
Esta, por sua vez, informou em sua decisão que o despacho decisório indeferiu o
direito creditório, em razão de o referido já ter sido utilizado anteriormente em outras
compensações analisadas nos processos 10880.914491/2014-77 e 10880.914496/2014-08,
constantes das informações complementares de análise de crédito, na e-fl. 30. O despacho
decisório (e-fls. 27) mencionou que o “crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto
de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Então resta evidente a motivação do despacho, que foi a inexistência de crédito
devido o mesmo ter sido analisado em compensações anteriores, cuja análise resultou na
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921075/2017-78

inexistência de crédito remanescente para utilização posterior. Não se trata, como alega a
recorrente de decisão de simples alegação de inexistência de crédito, mas de alegação calcada em
análises anteriores, cujos processos foram indicados nas informação complementares
referenciadas no despacho.
Quanto a esta motivação, a recorrente nada contestou, apesar de a decisão
recorrida tê-la expressamente explicitado, conforme excertos abaixo:
“O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é a
utilização do Darf apresentado como crédito para fazer frente a compensações efetuadas
em PER/DCOMP anteriores, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para novas compensações e restituição. Foram informados, ainda, em
relação às compensações: o número dos PER/DCOMP anteriores e dos respectivos
processos.
A inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é fundamento de fato
legítimo e suficiente para sua não homologação.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição do
direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
[...]
CRÉDITO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO.
O mesmo DARF identificado nos Per/Dcomp em litígio foi também utilizado no
Per/Dcomp 42510.59075.121113.1.3.04-0002 e 29574.42858.160414.1.3.04-2415,
analisados nos autos dos processos 10880.914491/2014-77 e 10880.914496/2014-08.
Essas informações constam do documento intitulado "PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito", fl. 30. Na manfiestação de inconformidade, o
contribuinte se omite quanto a esses dados.
Em decisão de primeira instância, manteve-se o não reconhecimento do direito
creditório. Aqueles processos encontram-se em grau de recurso voluntário, devendo-se
trazer para este a solução dos litígios que lá ora prevalece.”
O que se contata, na realidade, é que a recorrente se esquiva de discutir a evidente
motivação calcada na análise do direito creditório realizada em outros processos anteriores, que
concluíram pela sua inexistência.
Assim, não houve cerceamento de defesa nem por ocasião da prolação do
despacho decisório, nem na prolação da decisão recorrida, que expuseram devidamente as razões
de decidir, as quais a recorrente preferiu não contestar.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921075/2017-78

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital